Tribunal: STF
Processo: MS 38146
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE TRIBUNAL LOCAL QUE ANULOU CONCURSO PÚBLICO. REDUÇÃO TELEOLÓGICA DA NORMA DA AL. R DO INC. I DO ART. 102 CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO CABIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.
Relatório 
    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Érika Gabriele Siqueira e outros, em 12.8.2021, “contra ato coator praticado pelo CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (…), que deu parcial provimento ao recurso administrativo para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos formulados no Procedimento de Controle Administrativo nº 0006279-65.2019.2.00.0000” (fls. 1-2, e-doc. 1).
O caso
    2. Os impetrantes apresentam o histórico de tramitação do “Concurso Público Nº 03/20196 para outorga de delegação de serviços de notas e de registro pelo PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE SANTA CATARINA”, o qual, na fase de recursos, teria “culminando na anulação de 17 (dezessete) questões. Tais anulações, somadas às 3 (três) questões anteriormente invalidadas pela própria Banca Examinadora do IESES, representaram invalidação de um total de 20 (vinte) das 100 (cem) questões” (fl. 3, e-doc. 1).
    Informam que “tal fato ensejou requerimento de providências junto à Ouvidoria do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a instauração de procedimentos de controle administrativo (PCAs n. 0005743-54.2019.2.00.0000, n. 0005716-71.2019.2.00.0000, n. 0005397-06.2019.2.00.0000 e n. 0005585-96.2019.2.00.0000), os quais visavam anulação desta 1ª fase do Concurso” (fl. 3, e-doc. 1). 
    Afirmam que “o 1º VICE-PRESIDENTE DO TJSC determinou a intimação do IESES, para justificação acerca dos problemas ocorridos durante a condução do certame”. Analisados os fatos, o “Des. Presidente do TJSC proferiu decisão publicada em 21.8.2019 determinando, dentre outras providências relativas ao contrato com o IESES: “ANULAR a prova objetiva seletiva – ingresso por provimento, realizada em 2 de junho de 2019, afeta ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais regido pelo Edital n. 3/2019” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “naquele momento, já havia sido divulgada a lista de aprovados na primeira fase (após a anulação das questões), ou seja, já eram conhecidos os nomes dos candidatos convocados para participarem da etapa subsequente” (fl. 4, e-doc. 1). 
    Contra a decisão anulatória do certame, informam a instauração do “Procedimento de Controle Administrativo perante o CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). O feito foi autuado sob nº 0006279-65.2019.2.00.0000” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Asseveram que, “após manifestação do TJSC, em 0.12.2019 foi proferida decisão pelo i. Conselheiro Relator de não conhecer do pedido ante a suposta existência de judicialização da matéria por meio do MS nº 5000864-46.2019.8.24.0000/SC” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Contra essa decisão interpuseram recuso administrativo em cuja decisão, publicada em 14.4.2021, “deu[-se] parcial provimento ao recurso em relação à prévia judicialização, mas julg[ados] improcedentes os pedidos formulados” (fl. 6, e-doc. 1). 
    Ressaltam que, “no último dia 04/08/2021 foi agendada pelo TJSC a prova objetiva de seleção para provimento para o dia 14/11/2021, pelo que os Impetrantes necessitam da ordem mandamental para, anulando o ato coator, determinar que sejam adotadas providências para a manutenção do resultado da prova objetiva – ingresso por provimento – realizada em 2 de junho de 2019, afeta ao concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais do Estado de Santa Catarina” (fls. 6-7, e-doc. 1). 
    Afirmam que “o acórdão do CNJ foi publicado em 6/5/2021, tendo ocorrido a intimação no sistema em 22/4/2021 (conforme anexo 5). Assim, o prazo [decadencial] se esgotará em 20/8/2021, pelo que flagrante a tempestividade” da ação (fl. 7, e-doc. 1).
    Fazem apontamentos sobre a legitimidade ad causam, o cabimento do mandado de segurança e a suposta antijuridicidade do ato apontado como coator, “quais sejam: i) violação aos princípios da isonomia, impessoalidade, da vinculação ao instrumento convocatório; ii) inaplicabilidade das Súmulas 473 e 346 do STF, e art. 53 da Lei 9.784/1999; iii) proteção do ato administrativo consolidado, da segurança jurídica e proteção da confiança legítima; iv) vício de fundamentação; v) violação a jurisprudência administrativa do CNJ; e vi) vício na motivação do ato” (fl. 5, e-doc. 1) e “violação ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório”. 
    Requerem
     “a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009), inaudita altera parte, para, suspendendo os efeitos do ato coator (acórdão do CNJ), determinar ao Impetrado que seja realizada a segunda fase de concurso (Prova Escrita e Prática) com os candidatos arrolados no ato convocatório do Anexo I do Edital n. 36/2019;
    a. Sucessivamente, a concessão de medida liminar (art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009), inaudita altera parte, para determinar ao Impetrado que adote providências junto ao TJSC para que não seja realizada a prova objetiva de seleção (atualmente agendada para novembro de 2021) até o julgamento definitivo deste mandamus” (fl. 28, e-doc. 1). 
    Pedem 
    “a concessão da segurança, confirmando-se a medida liminar, para o fim de declarar a nulidade do acórdão que julgou o Recurso Administrativo no Procedimento de Controle Administrativo nº 0006279-65.2019.2.00.0000, determinando que o Impetrado adote providências para anular a decisão do TJSC e determinar que sejam considerados aprovados na primeira fase de Prova Objetiva do concurso público para outorga de delegação de serviços notariais e registrais (atualmente regido pelo Edital n. 5/202024) os candidatos arrolados no ato convocatório do Anexo I do Edital nº 36/2019” (fl. 29, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    3. O objeto da presente impetração é o julgado proferido pelo Plenário do Conselho Nacional de Justiça, no Procedimento de Controle Administrativo n. 0006279-65.2019.2.00.0000, em recurso interposto “contra decisão que não conheceu do pedido de anulação da decisão administrativa que tornou sem efeitos a prova objetiva, tendo em vista a prévia judicialização da matéria” (fl. 2, e-doc. 11). Esta a ementa da decisão:
    “RECURSO ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. CONCURSO DE OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS. DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DETERMINOU A ANULAÇÃO DA PROVA OBJETIVA SELETIVA. INSUBSISTÊNCIA DA JUDICIALIZAÇÃO DA MATÉRIA EM RAZÃO DO JULGAMENTO POSTERIOR DA AÇÃO JUDICIAL SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONHECIMENTO DOS PEDIDOS. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. IMPROCEDENCIA DOS PEDIDOS.
    1. Recurso administrativo contra decisão que não conheceu do pedido de anulação da decisão administrativa que tornou sem efeitos a prova objetiva, tendo em vista a prévia judicialização da matéria. Julgamento posterior da ação judicial sem resolução do mérito. Inexistência de risco de prolação de decisões conflitantes nas esferas administrativa e judicial. Conhecimento dos pedidos.
    2. Anulação da prova objetiva pelo Tribunal devido a presença de indícios contrários à lisura do próprio certame, que poderiam ocasionar maiores prejuízos aos candidatos e à Administração Pública. Autotutela administrativa.
    3. A cláusula editalícia que prevê a distribuição de pontos aos candidatos na hipótese de anulação de questões da prova objetiva refere-se às situações nas quais discutem-se, de modo exclusivo, erros materiais e não possui o propósito de afastar da Administração a possibilidade de exercício da autotutela administrativa em relação aos demais vícios que porventura irrompam durante o transcurso do certame.
    4. Recurso a que se dá parcial provimento em relação à prévia judicialização. Improcedência dos pedidos” (fl. 2, e-doc. 11). 
    Naquele julgado, o Conselho Nacional de Justiça manteve decisão proferida pelo Tribunal de Justiça local assentando ter sido demonstrada “a necessidade de anulação da prova objetiva não se deu somente em razão da quantidade de questões anuladas, mas também devido a presença de indícios contrários à lisura do próprio certame, que poderiam ocasionar maiores prejuízos aos candidatos e à Administração Pública, além daqueles já constatados” (fl. 7, e-doc. 11). 
    Quanto à questão referente à prévia judicialização da matéria, decorrente da impetração do Mandado de Segurança n. 5000864-46.2019.8.24.0000/SC na instância local, o Conselho Nacional de Justiça enfatizou, acolhendo o recurso nessa parte, que, “diante da notícia do trânsito em julgado da decisão que julgou extinto o referido MS sem a resolução de mérito, não mais subsiste o risco de decisões conflitantes, razão pela qual passo a conhecer dos pedidos apresentados neste PCA” (fl. 4, e-doc. 11).
    Assentou-se, com fundamento na prerrogativa da autotutela administrativa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que “da leitura da decisão transcrita que, ao determinar a publicação do edital incluindo as serventias vagas, a decisão acabou por confirmar a decisão do Tribunal de anular a prova realizada e contratar nova empresa para organizar o certame, com fundamento na autotutela” (fl. 9, e-doc. 11). 
    4. No julgamento do recuso, o Conselho Nacional de Justiça manteve inalterados os atos administrativos submetidos a controle, sem alteração do quadro fático e jurídico prevalecente.
    O julgado apontado como coator consubstancia decisão negativa do Conselho, excetuadas da competência originária deste Supremo Tribunal, que não atua como órgão revisor daquela instância administrativa, na esteira dos precedentes deste Supremo Tribunal:
    “(...) o pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes.” (MS 31769 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 01/09/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-025 DIVULG 11-02-2016 PUBLIC 12-02-2016)” (MS n. 34.213 AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 16.9.2016). 
    Nesse mesmo sentido, por exemplo:
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Concurso público de serventia extrajudicial. 3. Deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça impõe o afastamento da competência originária do STF. 4. Inviabilidade do mandado de segurança. Ilegitimidade do impetrante. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.100-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 16.9.2014).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DE PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. A competência originária do Supremo Tribunal para processar e julgar ações contra o Conselho Nacional de Justiça não o torna instância revisora de qualquer decisão do órgão administrativo. 2. As decisões do Conselho Nacional de Justiça que não atingem competência dos tribunais ou dos juízes não substituem aquelas por eles proferidas, pelo que não atraem a competência do Supremo Tribunal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (MS n. 31.896-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 25.10.2013).
    “MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO NEGATIVA EMANADA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ) – INEXISTÊNCIA, NA ESPÉCIE, DE QUALQUER RESOLUÇÃO DESSE ÓRGÃO DE CONTROLE DO PODER JUDICIÁRIO QUE HAJA DETERMINADO, ORDENADO, INVALIDADO, SUBSTITUÍDO OU SUPRIDO ATOS OU OMISSÕES EVENTUALMENTE IMPUTÁVEIS A TRIBUNAL DE JURISDIÇÃO INFERIOR – NÃO CONFIGURAÇÃO, EM REFERIDO CONTEXTO, DA COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DA AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. – O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento, ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência, ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua, não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal. – O Conselho Nacional de Justiça, ao não determinar a adoção de qualquer medida ou a execução de qualquer providência no caso concreto, não pratica, em tal contexto, ato qualificável como lesivo ao direito vindicado pela parte interessada. – O Conselho Nacional de Justiça, em tais hipóteses, considerado o próprio conteúdo negativo de suas resoluções, não revê, não supre nem substitui, por qualquer deliberação sua, atos ou omissões eventualmente imputáveis a órgãos judiciários em geral, inviabilizando-se, desse modo, o acesso ao Supremo Tribunal Federal, que não pode converter-se em instância revisional ordinária dos atos e pronunciamentos administrativos emanados desse órgão de controle do Poder Judiciário. Precedentes” (MS n. 31.769-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 12.2.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DETERMINAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE PROCESSO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. ATO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O art. 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência do Supremo Tribunal Federal ao julgamento de mandados de segurança “contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal.” 2. In casu, este writ volta-se contra decisão colegiada do Conselho Nacional de Justiça que manteve a decisão de arquivamento de procedimento de controle administrativo. Entretanto, em uma leitura atenta da petição vestibular, constata-se que a real e única intenção da impetrante é a de impugnar decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. 3. Evidente, assim, a incompetência desta Corte para a apreciação do mandamus impetrado. 4. Ademais, as deliberações do CNJ que não substituem o ato inicialmente questionado não podem se sujeitar ao controle desta Suprema Corte na via do mandado de segurança, sob pena de se transformar o STF em instância revisional dos todos os atos administrativos praticados pelo CNJ. Precedentes: MS 31.453-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 10/2/2015; MS 29.153-segundo AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, 12/6/2015. 5. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (MS n. 32.431-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.4.2016).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO STF. 1. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem decisões negativas do CNJ – i.e., aquelas que, mantendo ato proferido por outro órgão, não agravam a situação dos interessados. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (MS n. 32.594-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.6.2015).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça. Decisão do Tribunal de Justiça do Mato Grosso. Artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal. Deliberação negativa. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental não provido. 1. Interpretação restritiva da alínea r do inciso I do art. 102 da Constituição Federal, incluída pela EC nº 45/2004, a fim de que o Supremo Tribunal Federal não atue, em mandado de segurança originário como instância ordinária revisora de toda e qualquer decisão do Conselho Nacional de Justiça (MS nº 26.749/DF-QO, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, noticiado no Informativo do STF nº 474, Brasília, 1º a 3 de agosto de 2007). 2. Não dá ensejo à impetração de mandado de segurança originário no Supremo Tribunal Federal a decisão do Conselho Nacional de Justiça - proferida nos estritos limites de sua competência ordinária de “controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes” (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal) - que não consista em intervenção na atuação dos tribunais ou que não determine qualquer providência lesiva do direito vindicado. 3. Agravo regimental não provido” (MS n. 29.153-AgR-terceiro, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.6.2015).
    “MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO DE DELIBERAÇÃO NEGATIVA DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DO PLENÁRIO. 1. É firme a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato de deliberação negativa do Conselho Nacional de Justiça, por não se tratar de ato que importe a substituição ou a revisão do ato praticado por outro órgão do Judiciário. 2. Agravo regimental desprovido” (MS n. 26.738-AgR Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 13.4.2015).
    5. Como assentado nos precedentes, não se trata de definição da competência deste Supremo Tribunal conforme o resultado ou os fundamentos da decisão em processo administrativo, mas da autoridade que efetivamente pratica o ato coator. Não se tendo conhecido dos fundamentos do ato questionado ou negado a substituição por outro pelo Conselho Nacional de Justiça, fica mantida aquela originariamente proferida com resguardo da competência do órgão que a tenha exarado.
    A revisão judicial de decisão administrativa, de teor negativo, proferida pelo Corregedor Nacional e mantida pelo Plenário do Conselho, além de converter o mandado de segurança em indevido sucedâneo recursal, instauraria competência revisora inexistente deste Supremo Tribunal quanto aos provimentos daquele órgão, conforme interpretação teleológica redutora adotada quanto à al. r do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    6. Pelo exposto, indefiro o presente mandado de segurança, prejudicado o requerimento liminar (art. 10 da Lei n. 12.0116/2009 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de agosto de 2021.
                      Ministra CÁRMEN LÚCIA
                              Relatora